Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A ação manejada não se presta a reanalisar, em profundidade, todo o acervo probatório para fins de concluir pela suficiência ou não dos elementos que ampararam a reforma da sentença. Trata-se de proceder inviável na via estreita, sob pena de transformar o presente remédio em nova via de irresignação.

2. Admite-se a impetração de habeas corpus apenas em casos extremos no qual, realmente, se consiga comprovar a existência de constrangimento ilegal insanável por outro meio, limitando-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância do sistema dos juizados.

3. Ordem denegada.